Tribunal: TJDFT
Processo: 0741110-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. GOLPE DO FALSO ATENDENTE - AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR CONJUGADA COM FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As instituições bancárias respondem objetivamente por danos decorrentes de vícios na prestação de serviços, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Isso, exceto em casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3o, II). Porquanto, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelos consumidores, visto que se trata de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

2. Nessa perspectiva, cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança), ficando o fornecedor com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

3. Há verossimilhança nas alegações da autora sobre falha de segurança e nas informações prestadas por preposta do banco, vez que a consumidora entrou em contato com o Banco Recorrente para checar as informações prestadas pelo “falso atendente” que lhe enganou na aplicação do golpe.

4. Da análise da narrativa da inicial em cotejo com a defesa e documentos juntados, sobressai que foi a própria autora, seguindo a orientação dos fraudadores, pensando estar cancelando operações fraudulentas, em verdade, efetivou duas transferências, via pix, para terceiro (ID 58252845). Ocorre que, quando, ao entrar o contato com o banco, foi informada que “No seu caso consta um alerta de segurança na sua conta e estão entrando em contato” (ID 58252842). A autora foi, portanto, induzida pelas informações fornecidas pela funcionária do banco via “chat” que, de fato, estivera falando com a central de segurança do banco e, assim, confirmou as operações solicitadas pelo suposto atendente, ou seja, acatou as orientações e realizou duas transferências via “pix”, para conta de terceiro, no valor de R$ 498,93 e R$ 7.180,93.

5. Nesse contexto fático-probatório, forçoso reconhecer que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto da consumidora, induzida por terceiros, mediante conduta fraudulenta de terceiro, quanto de negligência da instituição financeira em seus sistemas de segurança, fornecendo informações incompletas e deixando de adotar medidas preventivas quando já se sabia do alerta de segurança e do próprio contato da cliente.

6. O banco não refutou nem justificou quanto aos mecanismos e protocolos de identificação das movimentações financeiras suspeitas que deixou de adotar. Vale registrar que a conversa entre a consumidora e a preposta do banco via “chat” se deu entre 17h50 e 17h57 (ID 58252842) e as operações via pix foram efetivadas às 18h53 do dia 27/06/2023 (ID 58252845).

7. Assim, impõe-se reconhecer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude com a implementação das transferências sem qualquer evidência das cautelas exigidas do banco depositário.

8. A Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional", sendo aqui aplicada em face da similaridade da fraude aplicada.

9. Considerando que o banco, após a contestação das operações pela Requerente, realizou o estorno de pouco mais da metade do prejuízo experimentado pela consumidora (ID 58252852 – PÁG 2, R$ 498,93 e R$ 3.882,00 = R$ 4380,94, o que equivale a 57% do valor do prejuízo), constata-se que a instituição financeira já ressarciu a autora medida suficiente a par de sua contribuição para a ultimação da fraude.

10. Por fim, como consequência da concorrência da autora e do banco para a efetividade da fraude, não se justifica a condenação do banco à indenização por dano moral dela decorrente.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

12. A súmula do julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de recorrente vencido, não há condenação em custas e honorários.